Tribunal: TJDFT
Processo: 0721448-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Recorrente, condenando a Recorrida a lhe restituir os valores de R$ 662,33 (seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a títulos de danos materiais e morais.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea da primeira Recorrida com destino a Jaguaruna/SC com escala em Guarulhos, que foi obrigada a despachar a sua bagagem de mão, que em Guarulhos foi impedida de embarcar no próximo voo em razão de ter despachado a sua bagagem, que precisou ser reacomodada em outro voo, que embarcou somente no dia seguinte, que não recebeu auxílio material e que perdeu parte do evento que participaria na cidade de destino.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 59881723). Contrarrazões apresentadas (Id n. 59881728 e n. 59881729).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o impedimento no seu embarque impactou nos seus planos de viagem, pois perdeu a abertura de um evento. Aduz que o valor arbitrado a título de indenização está aquém do prejuízo sofrido e requer a sua majoração.
6. Em contrarrazões, a segunda Recorrida alega que o voo atrasou 02h30min em virtude condições meteorológicas e defende que o valor arbitrado foi razoável e proporcional. Por sua vez, a primeira Recorrida sustenta que houve no show e que e o valor da indenização não deve ser alterado. Ambas requerem a manutenção da sentença.
7. A despeito dos argumentos apresentados pela Recorrente, não se vislumbra disparidade entre o que foi demonstrado nos autos e o valor da indenização pelo atraso na chegada ao destino, cabendo observar que a previsão de chegada ao destino era às 21h20min, que a Recorrente não precisou aguardar no aeroporto o embarque, que ocorreu na manhã do dia seguinte, e que a alteração do momento de sua chegada não repercutiu em perda cuja gravidade justifique indenização em valor superior ao que foi arbitrado.
8. Cumpre registrar que a ponderação do parâmetro da finalidade pedagógica da condenação deve ser equilibrada com os demais que são sopesados no momento da fixação, sob pena de a indenização pender para o enriquecimento ilícito e desvirtuar a sua finalidade precípua de reparação.
9. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.